Tribunal: TJSP
Processo: 2100441-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito à exportação. Determinação de suspensão do leilão. Atos de constrição ou alienação patrimonial ficam sujeitos à análise e deliberação do MM Juízo da Recuperação Judicial, conforme disciplina o artigo 49, §3o, "in fine", da Lei no 11.101/2005.
Apresentação de desistência do prosseguimento do feito contra uma das partes.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito à exportação. Determinação de suspensão do leilão. Atos de constrição ou alienação patrimonial ficam sujeitos à análise e deliberação do MM Juízo da Recuperação Judicial, conforme disciplina o artigo 49, §3o, "in fine", da Lei no 11.101/2005.
Apresentação de desistência do prosseguimento do feito contra uma das partes. Possibilidade. Ausência de acolhimento pelo MM. Juízo. Recurso provido nesta parte, para determinar o prosseguimento contra os demais executados.
Recurso provido, em parte.